Tribunal: TJDFT
Processo: 0733800-69.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0733800-69.2024.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Bom Sucesso Securitizadora S/A Agravados: W&amp;M Comercio de Cosmético Ltda Marcio Sergio Moraes Mota D e s p a c h o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade anônima Bom Sucesso Securitizadora S/A contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais da Circunscrição Judiciária de Brasília nos autos do processo no 0733748-70.2024.8.07.0001. Aos agravados para que se manifestem a respeito do recurso, no prazo de 15 (quinze) dias, nos moldes do art. 1019, inc. ll, do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília-DF, 17 de agosto de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator